Tribunal: TJMT
Processo: 0007721-51.2013.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007721-51.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Juíza.
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
Juíza
TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANETE PERIN TURAZZI - CPF: 483.385.911-49 (EMBARGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ELAINE C. CAMPOS DANTAS - CNPJ: 15.231.933/0001-67 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ELAINE CARDOSO CAMPOS - CPF: 915.361.111-04 (EMBARGANTE), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (EMBARGANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por E.C. CAMPOS E CIA LTDA – ME E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0007721-51.2013.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com JANETE PERIN TURAZZI perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 216263176 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 217499194 nova manifestação para sanar omissão ou contradição, pois não há prova da hipossuficiência da embargada e nem há prova que são madrinha, assim, requer nova manifestação para esclarecer e corrigir o erro ou omissão ou contradição e prequestionamento por violação do art. 141 e art. 492 do CPC, art. 373, I e II do CPC e art. 5o, caput, incido LIV, CF;

Requer para fins de prequestionamento, todo o supramencionado e ainda manifestação explicita sobre divergência do RECURSO ESPECIAL No 1.286.273 - SP (2011/0236096-1) e RECURSO ESPECIAL No 1.755.266 - SC (2018/0183510-4); e que seja enfrentada a questão sobre comprovação cabal da AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA e que a embargada não é hipossuficiente na forma do art. 6o, VIII do CDC;

Contrarrazões sob ID. 219508156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Prematuro se apresenta, em face de existência de regras próprias, a desconsideração de personalidade jurídica na fase de conhecimento. Se, a tempo, forma, modo, em cumprimento de sentença, não ser possível o recebimento do valor cobrado, a situação deve, em primeiro aspecto, ser requerida e analisada em primeiro grau jurisdição, com aplicação dos recursos ao Tribunal, e, neste viés, apura-se tão somente a responsabilidade da parte requerida.

Além da distribuição estática do ônus da prova capitulado nos incisos I e II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, em certas situações, deve ser apreciado, quando da decisão, a distribuição dinâmica do ônus da prova, como estabelece o § 1o, do referido artigo e comando legal - Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade das causas relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’.

Aplicando na espécie a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, dada a peculiaridade da situação constante dos autos, esta que consiste em retirar o peso da carga probatória para quem, em face dos aspectos factuais, se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio, no caso concreto, numa analise de todos os elementos dos autos, reside a perfeita constituição do direito da autora em exigir da requerida os prejuízos decorrentes da utilização de seu nome junto a instituição bancária para empréstimo e com a finalidade de pagamento de encargos devidos pela requerida a terceiro.

Neste viés, sob a rubrica (art. 927 do CC) de que residiu um ato ilícito o descumprimento daquela obrigação firmada entre a autora em que a ré pagaria o empréstimo feito em seu nome junto a instituição financeira e que a indenização mede pela extensão do dano (art. 944 do CC), o recurso deve ser conhecido e provido para que a requerida pague o valor correspondente ao saldo remanescente do empréstimo, a partir da parcela 12, conforme os cálculos apresentados pelo banco/credor. Se, para tal finalidade, a autora/lesada emprestou R$ 70.000,00 e repassou ao beneficiário indicado pela autora R$ 65.000,00, a diferença, nos mesmos moldes dos acréscimos previstos no contrato, deve ser decotada quando do cumprimento do ato sentencial.

Não se vincula a situação em relação a instituição financeira já que esta não teve qualquer participação no evento e sim e tão somente formalizou o contrato de empréstimo com a autora e, neste aspecto, a situação define com esta e a parte beneficiada/requerida.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso interposto e dele conheço, dentro dos limites recursais estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser visto que, no caso concreto, a relação jurídica, a rigor dos argumentos expostos na inicial, diz respeito tão somente a JANETE PERIN TURAZZI e ELIANE C. CAMPOS DANTAS. Neste viés, o magistrado sentenciante, já excluiu da lide a DROGARIA IAHN e não reside recurso.

De outro lado, em relação a outras personagens trazidas para os autos, a questão de desconsideração da personalidade jurídica é questão que somente pode ser tratado ao nível de cumprimento de sentença e esposada em duas situações: a) a devedora principal não ter bens a garantia o pagamento da obrigação; b) se for constatada a simulação ou fraude em relação a constituição da empresa, bem como do marido da requerida GERALDO DANTAS DA SILVA.

E, ainda deve ser visto que em relação ao Banco do Brasil S/A, que não teve qualquer participação na relação entre a autora e a ré, não reside, nem mesmo, efetuar comunicação desta decisão, não tendo qualquer interesse vez que sua relação contratual é unicamente com a tomadora do empréstimo. Se a mesma, ao seu talante, entregou o numerário a terceiro, é questão que juridicamente não lhe afeta em todos os seus aspectos. Discussão inócua e inconsistente que não merece qualquer agasalho jurídico.

Registrando estes aspectos iniciais e, em relação a causa de pedir, com a qual a autora pretende a reforma da sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, é, segundo o afirmado na inicial e reprisado no recurso aviado, que restou provado que a mesma emprestou junto ao Banco do Brasil S/A, na data de 17/04/2012, o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), repassando R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) à titulo de empréstimo aos apelados para que estes complementassem a compra de uma drogaria. Que, como prova inicial, indica que o empréstimo em tela foi para sua conta corrente, mais de imediato, o valor acima foi transferido para a conta de Claudemir Godói Ribeiro, antigo proprietário daquele estabelecimento, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

A sentença, a rigor dos argumentos utilizados pelo magistrado para decidir pele improcedência da demanda diz respeito ao fato de que ré desincumbiu de obstar a pretensão inicial em face de não comprovação de liame jurídico entre ambas as partes no desenrolar dos motivos do empréstimo feito.

Pois bem.

A questão recursal, a rigor dos pontos controvertidos, no entendimento do magistrado sentenciante, diz respeito ao juízo de convencimento, dentro da divisão do ônus da prova, catalogados pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Ao autor cabe a demonstração de constituição do seu direito (inciso I) já a parte requerida a demonstração de fato modificativo, extintivo do direito almejado na inicial (inciso II). Admitiu, desta forma, que a autora não demonstrou o seu direito manifestado na petição inicial.

Assim, ao fazer o julgamento meritório, aplicou o julgador o conceito da doutrina como ‘distribuição estática do ônus da prova’.

Regra geral que, em certas situações, como no caso em comento, merece ser vista por outro ângulo jurídico/processual, também expressado pelo próprio Código de Processo Civil na busca pela verdade real e não por aquela meramente formal.

No caso concreto, numa análise da situação vista por outro ângulo jurídico, em face da situação controvertida existente e da participação de ambos no evento, segundo penso, é caso de ser apreciado dentro do que consagra o § 1o, do artigo 373, do CPC, assim redigido: ‘Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade das causas relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’.

Ou como a doutrina repousa como ‘distribuição dinâmica do ônus da prova’.

E, na aplicação da distribuição estática do ônus da prova ou sua forma dinâmica, de modo geral, em face do caso concreto apresentado, cabe ao magistrado, amparado pelo aspecto cooperativo das partes (art. 6o do CDC), qual deve prevalecer para apreciar o mérito da ação proposta, ponderar de forma consciente qual dos dois métodos trará melhores soluções na busca da efetiva prestação jurisdicional, pelo acesso da justiça e, sobretudo, para aplicação da verdade real.

Essa inovação, segundo os doutrinadores, é pelo fato de ser notório, em muitos casos, a aplicação da teoria estática da distribuição do ônus da prova, sobretudo em relação a complexidade nas múltiplas e complexas relações jurídicas atuais. Com a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, introduzida pelo § 1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o direito processual brasileiro busca a garantia de uma efetiva prestação jurisdicional efetiva à sociedade, buscando decisões seguras, baseada na realidade dos fatos, visto este nos seus múltiplos e variados aspectos, permitindo assim a constante busca da justiça.

Bem representativa dessa visão a doutrina de FREDIE DIDIER JR:

“(...) Sucede que nem sempre autor e réu têm condições de atender a esse ônus probatório que lhes foi rigidamente distribuído – em muitos casos, por exemplo, vêem-se diante de prova diabólica. E, não havendo provas suficientes nos autos para evidenciar os fatos, o juiz terminará por proferir decisão desfavorável àquele que não se desincumbiu do seu encargo de provar (regra de julgamento). É por isso que se diz que a distribuição do ônus da prova atrofia nosso sistema, e sua aplicação inflexível pode conduzir a julgamentos injustos. Não se nega a validade da teoria clássica como regra geral, mas não se pode é admitir tal regra como inflexível e em condições de solucionar todos os casos práticos que a vida apresenta’, (Curso de Direito Processual Civil, 2007, pag. 61).

Bem a propósito, ainda na vigência do CPC/73, já residia decisão que albergava esta situação de aplicação da dinâmica do ônus probatório.

Confira-se.

'REsp 69309 / SC RECURSO ESPECIAL 1995/0033341-4 Relator (a) Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/06/1996 Data da Publicação/Fonte DJ 26/08/1996 p. 29688 JBCC vol. 194 p. 55 LEXSTJ vol. 89 p. 155RSTJ vol. 87 p. 287 Ementa RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDICO. CLINICA. CULPA. PROVA. 1. NÃO VIOLA REGRA SOBRE A PROVA O ACORDÃO QUE, ALEM DE ACEITAR IMPLICITAMENTE O PRINCIPIO DA CARGA DINAMICA DA PROVA, EXAMINA O CONJUNTO PROBATORIO E CONCLUI PELA COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS REUS. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLINICA, INICIALMENTE PROCURADA PELO PACIENTE. 3. JUNTADA DE TEXTOS CIENTIFICOS DETERMINADA DE OFICIO PELO JUIZ. REGULARIDADE. 4. RESPONSABILIZAÇÃO DA CLINICA E DO MEDICO QUE ATENDEU O PACIENTE SUBMETIDO A UMA OPERAÇÃO CIRURGICA DA QUAL RESULTOU A SECÇÃO DA MEDULA. 5. INEXISTENCIA DE OFENSA A LEI E DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (fonte Google).

Desta forma, nesta relação entre a autora e os requeridos, de rigor se apresenta utilizar o principio de em cargo dinâmico probatório, dentro do que está contido no § 1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

E assim o faço porque, a questão é um tanto confusa nesta relação que, em verdade, traduz, a rigor dos argumentos iniciais, uma situação de confiança da autora em relação aos requeridos Elaine e Geraldo, a ponto de, sem qualquer garantia outra, emprestou o montante R$ 70.000,00 divididos em 58 parcelas mensais de R$ 2.724,56 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

Também restou incontroverso que a liberação deste valor (R$ 70.000,00) na conta corrente da autora JANETE PERIN se deu na data de 17/04/2012. É incontroverso, ainda, que na mesma data, através de saque no cartão, foi retirado pela autora o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). E, por último, este valor foi depositado na C/C do antigo proprietário da farmácia, no mesmo dia 17/04/2012. (ID-1.83270943).

Portanto, fatos incontroversos não dependem de provas outras, a rigor do que está consagrado pelo artigo 374, inciso III do CPC – admitidos pelas partes como incontroverso.

Por outro aspecto, verificando o depoimento pessoal da autora JANETE, esta conta com detalhes a formalização do empréstimo, confiando na ELAINE, sua madrinha e que, mais tarde, esta, vendendo a farmácia, deveria quitar o saldo remanescente junto ao Banco do Brasil S/A e não o fez. (vide depoimento transcrito na sentença).

O depoimento da testemunha MARCOS FERNANDES de nada aproveita em relação a questão do empréstimo. Resumiu a dizer que JANETE era farmacêutica e sócia proprietária da farmácia. (vide depoimento transcrito na sentença).

De outro norte, a questão pertinente ao deposito de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para constatação de que a autora ingressasse na empresa, aspecto pelo qual o magistrado fundamentou sua decisão, não está comprovado nos autos.

Isto porque, aquelas declarações apresentadas de que a autora se apresentava com sócia da farmácia, são documentos graciosos e, no caso, o mais importante, não basta dizer ser sócia, indispensável a materialização através de modificação do contrato social da empresa.

Os próprios depoimentos dão conta de que a autora ingressou na farmácia e logo saiu. Desta forma, não reside como registrar de que, efetivamente a autora era sócia da farmácia e, neste viés, encaminho para registrar que, a meu viso, a tese do empréstimo é o que de melhor esta a residir nestes autos.

E o que chama atenção no caso foi o posicionamento da DROGRARIA IAHN nos autos, ao afirmar: ‘Insta mencionar, que a Janete, ora recorrente alegou que o dinheiro cobrado, foi depositado na conta bancária de José Martins Ribeiro (procurador Claudemir Godói Ribeiro), portanto, destinatário da quantia de R$ 65.000,00, (sessenta e cinco mil reais), portanto não havendo prova dou contrato entre as partes, incabível aplicação presunção de responsabilidade e obrigação contra as pessoas jurídicas ora requeridas, sendo parte ilegítima parta figuraram no pólo passivo, dessa forma requer a exclusão do pólo passivo’.

A questão que não pode deixar de ser considerado. Incontroverso que a autora emprestou do Banco do Brasil S/A, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Deste valor, no mesmo dia, transfere para o antigo proprietário daquela empresa o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

E, dos autos estão a constar que, em 13 de fevereiro de 2012, foi elaborado o contrato de compra e venda da farmácia entre JOSE MARTINS RIBEIRO, beneficiário daquele deposito e ELIANE CARDOSO DOS SANTOS. E, que, posteriormente, em 18 de abril de 2012, a requerida ELAINE formalizou contrato de alteração da empresa em questão, adentrando esta como sócia da empresa CAMPOS & VIEIRA LTDA que, no mesmo contrato, mudou a razão social para CAMPOS & TURAZZI LTDA. (ID-183270946).

Assim, aplicando na espécie a Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da prova, dada a peculiaridade da situação constante dos autos, esta que consiste em retirar o peso da carga probatória para quem, em face dos aspectos factuais, se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

No caso, a parte requerida que, neste viés, apenas divagando de aquele deposito em favor de JOSÉ MARTINS RIBEIRO se tratava de situação diversa do que consta no pedido inicial, é que, em face do negocio feito com este pela ELIANA, caberia fornecer informações mais concretas, uma simples declaração com firma reconhecida e, em outro aspecto, arrolá-lo como testemunha, mas não o fez. Deve ser visto que, no caso, não cabia a autora trazer esta situação de fato porque, em verdade, a relação desta com o beneficiário do deposito em face do empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil S/A, se resumiu tão somente ao deposito na conta corrente daquele beneficiário que transferiu a farmácia para a requerida ELIANA.

Os aspectos acima indicam, sobretudo porque, em relação ao numerário depositado na conta corrente de JOSE MARTINS RIBEIRO e, neste viés, a parte requerida, ignorando esta situação em termos de provas, nada comprovando em sentido contrário, o meu entendimento é que, respeitando entendimentos diversos, que, realmente aquele numerário em apreço foi para que ELAINE CARDOSO DOS SANTOS efetuasse o pagamento do valor do contrato formalizado para compra da farmácia com o beneficiário do depósito.

Aliás, se o numerário fosse para atividade outra em relação ao beneficiário JOSÉ MARTINS RIBEIRO, o porquê a parte requerida não trouxe ao menos uma declaração do mesmo a respeito desta situação. Aliás, à parte requerida que, dado a peculiaridade e particularidade da situação existente deveria comprovar motivo da aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova e, neste viés, sem nenhum respaldo, sem comprovação alguma, como palavras jogadas no vento, vem afirmar que se trata de situação diversa.

Qual situação??

Prova muito fácil de produzir. Porque não o fez. Creio, em verdade, baixando estes fatos à realidade, numa análise sistemática em relação as provas existentes dos autos, a mais condizente é que, realmente, a autora, aproveitando-se de que a requerida era sua madrinha, compareceu no Banco do Brasil S/A, fez o empréstimo em seu próprio nome, mas para que a requerida utilizasse este numerário na aquisição da farmácia.

Aliás, nada mais, nada menos do que o julgador aplicar as regras de experiência comum, até com previsão no CPC, mas que, no caso presente se aplica de modo subsidiariamente – que designam um conjunto de juízos que podem ser formulados pelo homem médio a partir do que normalmente acontece.

E o que aconteceu no presente caso, divergindo do posicionamento do magistrado que, a seu juízo aplicou a estática do ônus da prova capitulado pelos incisos I e II, do artigo 373 do CPC, entendo, respeitando os posicionamentos contrários, aplicar a dinâmica da prova e, neste viés, pelos aspectos acima e por todos os elementos outros existentes nos autos, chega-se a conclusão de que, efetivamente a autora emprestou o numerário no Banco do Brasil S/A, para repasse à requerida, de forma parcial, R$ 65.000,00, para que esta adquirisse o estabelecimento comercial (farmácia). Em face da amizade, confiou no ‘fio do bigode’, mas a requerida não cumpriu, é como vejo a questão e, neste aspecto, a situação que se apresenta é de procedência da ação.

Entretanto, a única divergência é em relação ao valor já que repassou tão somente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e, desta forma, deve ser feita a adequação necessária.

Por derradeira situação, no que tange a débito como o BANCO DO BRASIL S/A, caso ainda existente, não reside como determinar que um terceiro pague o empréstimo já que, em relação à situação criada pela autora e a requerida, não teve qualquer participação.

Isto porque, a questão não deve ser amparada a simples empréstimo, mas sim numa obrigação de fazer onde a requerida pagou apenas 11 parcelas, dentro do que está previsto no artigo 927 do Código Civil Brasileiro – ‘Aquele que, por ato ilícito (arts 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo’.

Aqui reside um ato ilícito contratual e, com relação ao dano, prevê o artigo 944 do CC – A indenização mede-se pela extensão do dano.

Questão de procedência parcial do pedido inicial.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso aviado pela autora e lhe dou provimento parcial. Por conseqüência, condeno a vencida/ré a arcar com o pagamento das parcelas de numero 12 e seguintes à autora, pelo saldo devedor apresentado pelo Banco do Brasil S/A. Entretanto, do valor apresentado, deverá ser decotado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando os mesmos índices de juros e correção monetária, aplicando-se, na espécie, a isonomia, já que toda a situação está atrelada ao contrato firmado e suas cláusulas.

Condeno de igual forma, a apelada, ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o montante do valor apurado – valor econômico – saldo do débito existente junto ao Banco do Brasil S/A, com a dedução da parte que a autora não disponibilizou. Cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos, dispensando pericias para se chegar ao ‘quantum deleatur’.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024